Tribunal: TJSP
Processo: 2156362-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – PROVA PERICIAL – Insurgência da expropriante contra a r. decisão proferida pelo V. Juízo 'a quo', que rejeitou a alegação de nulidade da prova pericial produzida, por haver sido o laudo pericial entregue sem a realização do encontro prévio inicialmente designado pelo perito judicial, do qual as partes foram

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – PROVA PERICIAL – Insurgência da expropriante contra a r. decisão proferida pelo V. Juízo 'a quo', que rejeitou a alegação de nulidade da prova pericial produzida, por haver sido o laudo pericial entregue sem a realização do encontro prévio inicialmente designado pelo perito judicial, do qual as partes foram intimadas – Incidência do art. 474 do CPC, que determina que as partes deverão ser cientificadas do início da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova – Partes que foram comunicadas do início dos trabalhos, ou diretamente por seu patrono (expropriados), ou através de recado deixado com preposto de seu patrono (expropriante) – Expropriante que apresentou laudo crítico ao laudo pericial, indicando que seu assistente técnico fez a vistoria do local e teve amplo acesso à área expropriada, já sob a posse da expropriante há anos – Impossibilidade de verificação de qualquer prejuízo às partes nesta altura do 'iter processual', visto que a instrução probatória continua em pleno curso – Eventual prejuízo que só poderá ser verificado após a prolação da sentença, e mediante a cabal demonstração da ocorrência de efetivo prejuízo, quando, então, somente nessas restritas condições, se poderia concluir pela anulação da prova, com a determinação de seu refazimento, inclusive por novo perito judicial perante este Egrégio Tribunal (CPC, art. 480) – Decisão agravada integralmente mantida – Recurso não conhecido.